Tribunal: TJES
Processo: 5009839-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009839-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINIEL SOUZA GALVAO

AGRAVADO: ALEXANDRO FERRUGINE MARRANE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PRETENSA AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A teor que dispõe o art. 373 do CPC, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; devendo o réu, por seu turno, trazer aos autos circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito pretendido. 2) Arcabouço probatório insuficiente a denotar a existência de sociedade entre as partes, bem como de situação que impeça o desenvolvimento da atividade comercial pelo agravante. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARINIEL SOUZA GALVÃO
(id 5843548) em face da decisão (id
5844137
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, em sede de “Ação de Reconhecimento e Dissolução Parcial de Sociedade” n°.
5018123-12.2023.8.08.0048
, proposta em face de
ALEXANDRO FERRUGINE MARRANE,
indeferiu o pedido liminar para que fosse garantido o direito de exercer imediatamente a atividade comercial consubstanciada na prestação de serviços odontológicos, tendo em vista a desistência unilateral do agravado em relação à constituição de sociedade.

Em suas razões recursais, relata ter pactuado com o agravado a constituição de sociedade voltada à prestação de serviços odontológicos, o que fariam através da abertura de uma clínica. Outrossim, assevera terem acordado no sentido de que, haja vista a existência de contrato de locação, em nome do agravado, do espaço a ser utilizado para tal finalidade, ficaria o agravante responsável pela reforma e adequação do local, bem como pela instalação do aparato necessário ao desenvolvimento da atividade econômica.

Narra que, contudo, adotadas tais providências, o agravado impôs-lhe condição estranha ao inicialmente ajustado, criando, desta forma, óbice ao início da atividade, o que, em sua percepção, reflete uma desistência unilateral em relação à pretensa sociedade.

Por tais razões, ajuizou ação visando o reconhecimento e dissolução parcial de sociedade, pretendendo, liminarmente, autorização para que pudesse exercer imediatamente a atividade comercial objeto do ajuste.

Sem contrarrazões, tendo em vista a não localização do agravado no endereço declinado pelo agravante na peça recursal.

De saída, registro que mantenho o posicionamento esposado por ocasião da prolação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (id 5858862).

Neste contexto, não vislumbro prejuízo decorrente da ausência de intimação da parte agravada.

Pois bem, a teor que dispõe o art. 373 do CPC, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; devendo o réu, por seu turno, trazer aos autos circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito alegado.

Nesta toada, considerando a pretensão deduzida, deveria o autor/agravante evidenciar minimamente, além da existência da sociedade com o réu/agravado e os contornos do pacto entabulado entre eles, a superveniência de situação que o impeça de exercer a atividade comercial em voga, qual seja, a prestação de serviços odontológicos.

Todavia, do compulsar dos autos infere-se que, a fim de corroborar suas alegações, limitou-se o autor/agravante anexar notas fiscais relativas à compra de materiais de construção (ids 28503840,
28503839 e 28503836) declarações de pessoas que afirmam ter conhecimento da sociedade (id 28503834) e solicitação de contrato de abertura de sociedade empresarial (id 28503835), documentos que, em meu sentir, neste momento processual, não se mostram suficientes a conferir verossimilhança às suas alegações. Explico.

No que pertine às notas fiscais, inexistem elementos que as correlacionem à afirmada sociedade havida entre as partes. De igual modo, entendo que as declarações acostadas devem ter sua validade como prova aferida em momento posterior à oportunização do contraditório, notadamente por tratarem-se pessoas estranhas ao feito; e quanto à solicitação de contrato de abertura de sociedade empresarial, como bem pontuado pelo magistrado primevo, está assinado apenas pelo agravante, o que denota apenas a intenção de formar uma sociedade, mas não existência dela de fato.

Diante disso, numa análise embrionária, em especial porque nos autos de origem não houve sequer a triangularização da lide, não vislumbro indícios da existência da sociedade supostamente constituída entre os litigantes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRO LABORE OU ANTECIPAÇÃO DE HAVERES.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS ROBUSTOS DA SOCIEDADE DE FATO HAVIDA ENTRE AS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE MARGEM DE LUCRO DA EMPRESA EM FAVOR DOS SUPOSTOS SÓCIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO, A PRINCÍPIO, NÃO DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, constatada a ausência da probabilidade do direito a ensejar o deferimento da tutela de urgência pleiteada, não se vislumbram razões a recomendar a modificação do entendimento externado pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pleito antecipatório. II.
Embora haja indícios de que as partes mantinham sociedade na informalidade, não há provas convincentes e robustas que demonstrem a existência de sociedade de fato
, tampouco há provas concretas acerca da lucratividade da empresa em favor dos respectivos sócios a ensejar eventual fixação de remuneração. III. Na hipótese, a questão posta sob análise encontra-se deveras controvertida, devendo ser esclarecida em sede de cognição exauriente posto que o julgador tem mais subsídios para formar sua convicção. IV. Recurso não provido. (TJMS; AI 1412778-41.2022.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 19/09/2022; Pág. 171)

Da mesma forma, o arcabouço probatório carreado não permite concluir pela prática de qualquer ato arbitrário por parte do agravado que pudesse impedir o exercício da atividade comercial pelo agravante, não havendo, a meu ver, razões (risco) que justifiquem o pedido e liminar.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, em sede de “Ação de Reconhecimento e Dissolução Parcial de Sociedade” proposta em face de
A
LEXANDRO FERRUGINE MARRANE,
indeferiu o pedido liminar voltado à obtenção de respaldo para que pudesse exercer imediatamente a atividade econômica consubstanciada na prestação de serviços odontológicos.

É como voto.

Vitória, 13 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2024 às 12:55:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51146713052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.